Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA VIOLAÇÃO NO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 2.113,20, impondo-se à requerida o dever de cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados, referente aos meses de 01.2022 a 03.2022, conforme a leitura aferida no medidor de energia elétrica e julgou improcedente o pedido contraposto de condenar o autor a pagar o valor de R$ 2.113,20 à ré.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Narrou que é proprietário do imóvel comercial situado em Samambaia DF. Informou que a loja dois estava alugada para uma empresa revendedora de queijo e por isso os valores das faturas de energia giravam em torno de R$ 400 a R$ 700 reais, entretanto, desde 28/11/2021, referida loja encontrava-se desocupada, razão pela qual houve a redução no consumo de energia elétrica. Afirmou que a ré, em 03/03/2022, realizou vistoria no relógio de eletricidade do imóvel (loja 02) e supostamente constatou fraude nos meses janeiro de 2022 a março de 2022. Aduziu que a ré, em março de 2022, emitiu uma fatura de energia no valor de R$ 2.113,20. Defendeu que ao invés da requerida ter constatado a redução no consumo de energia pela desocupação do imóvel, acusou o autor de fraude e emitiu uma fatura ilegal e abusiva. Destacou que conforme se extrai da foto anexada à inicial, o relógio de luz da loja 02 encontra-se lacrado e sem nenhuma violação. Alegou que todas as faturas do imóvel estão quitadas, com exceção da fatura do mês de março de 2022, cuja cobrança é exorbitante e ilícita. Sustentou que a falha na prestação do serviço culminou com a negativação de seu nome. Requereu que, nos termos do artigo 133, § 4o da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL fosse declarada a inexistência do débito de R$ 2.113,20, impondo-se à requerida o cancelamento da cobrança do referido valor com o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados, referente aos meses de 01.2022 a 03.2022, conforme a leitura aferida no medidor de energia elétrica; bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46293029). Foram ofertadas contrarrazões (ID 46293033).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na competência do juizado especial para julgar a causa, em razão da alegada necessidade de perícia técnica e na inexistência de falha na prestação de serviços. Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica arguiu, em preliminar, a necessidade de realização de perícia técnica para apurar o normal funcionamento e aferição do medidor. No mérito, alegou ter agido em total conformidade com a legislação que lhe é aplicável, não violando, portanto, quaisquer normas consumeristas. Afirmou que foi realizada uma inspeção na unidade da Recorrida no dia 03/03/2022, na qual foi constatada a irregularidade na ligação, o que estava ocasionando a impossibilidade de registro integral da energia consumida. Sustentou que os inspetores identificaram a existência de explícita fraude – UC AUTO RELIGADA – LIGADO À REVELIA DA CIA -, a qual usurpava a eletricidade sem registro, conforme consignaram no TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) no 124453. Esclareceu que este tipo de irregularidade altera as condições do equipamento e, por consequência, impede que as cargas elétricas sejam medidas, pois no sistema da empresa recorrente a unidade consta como suspensa, assim as correntes elétricas não passam adequadamente pelo circuito do medidor de energia impossibilitando a medição do consumo correto da unidade. Declarou que o autor participou da inspeção, tendo assinado o TOI. Destacou que em virtude da irregularidade constatada, se fez necessário emissão da cobrança referente ao período em que o serviço foi disponibilizado, utilizado, e o pagamento foi realizado a menor. Aduziu não se tratar de multa aplicada, mas sim da tarifação pela energia de fato usufruída e não registrada em face do desvio de energia existente na unidade. Requereu o provimento do recurso para acolhimento da preliminar de incompetência do juizado especial para julgar a causa, em razão da necessidade de perícia técnica. Caso não acolhida a preliminar, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e, por consequência, procedente o pedido contraposto.

5. Preliminar de incompetência rejeitada. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois, em que pese a ausência de análise técnica no medidor, os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. No caso em exame, são verossímeis as alegações do autor, corroboradas pelos documentos que instruem a inicial e pelas declarações da testemunha, Sr. José, prestadas em Juízo. A prova testemunhal confirmou que o imóvel estava desocupado no período questionado, demonstrando que a redução do consumo de energia elétrica decorreu da desocupação da unidade no dia 28/11/2021. Acrescido a isso, das faturas de ID 46292132 - Pág. 1, verifica-se a diminuição do consumo de energia (dezembro de 2021 – 543 kwh; janeiro de 2022 – 0 kwh e fevereiro de 2022 – 0 kwh), o que confirmaria o afirmado pelo autor quanto à desocupação da unidade consumidora. Não há prova consistente a respeito da alegada irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade, em razão de equipamento estar lacrado e sem nenhuma evidência de violação, conforme imagens de ID 46292129.

8. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Na presente demanda, a prova de alteração nas condições do equipamento, as quais impediram a medição das cargas elétricas de forma regular configura hipótese de prova técnica ou de difícil elaboração, evidenciando a vulnerabilidade técnica do consumidor. Ônus da prova invertido. É atribuição o fornecedor o ônus probatório a respeito da manipulação do aparelho medidor ou qualquer outra alteração na rede elétrica com o intuito de impossibilitar o registro integral da energia consumida, circunstância esta que se comprovada demonstraria a ocorrência da fraude, tornando legítima a cobrança da diferença apurada, o que não ocorreu na hipótese.

9. O TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) foi assinado pelo Senhor José Xavier (ID 46293026 - Pág. 5), vizinho da loja em questão, sendo a pessoa que acompanhou o procedimento. Entretanto, ainda que o titular da unidade consumidora estivesse presente quando da inspeção, esta circunstância, por si só, não constitui prova robusta o suficiente a respeito da alegada fraude, uma vez que ausentes elementos capazes de demonstrar a ocorrência da manipulação do equipamento para redução do registro de consumo, reconhecendo-se, portanto, a nulidade da cobrança efetuada.

10. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso não provido.

11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.